Tribunal: TJBA
Processo: 8018509-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018509-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIA SUELY DE LOIOLA FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
REJEIÇÃO. SERVIDORA QUE
REUNIU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR À EC N.º 103/2019. REGRAS NOVAS QUE FORAM UTILIZADAS INDEVIDAMENTE PARA CÁLCULO DOS SEUS PROVENTOS. INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO QUE ERA BENEFICIADA PELO ART. 6º, DA EC N.º 41/2003, C/C O ART. 40, § 5º, DA CARTA MAGNA, COM A REDAÇÃO DA EC N.º 20/1998. DIREITO A PROVENTOS CORRESPONDENTES A INTEGRALIDADE DO VALOR RECEBIDO ENQUANTO EM ATIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando o Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,
o caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

2.
Afasta-se
a tese de ilegitimidade do Secretário da Administração, na medida em que incumbe à referida autoridade a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, dentre as quais as regras previdenciárias, por força do Decreto 12.431/2010, que aprovou o Regimento da Secretaria da Administração
.

3.
Os elementos informativos que guarnecem o caderno processual trazem a informação de que a Autora nasceu em 1967 e que foi admitida no serviço público em 30/04/1993,
tendo sofrido durante a sua carreira
influência das Emendas Constitucionais n.º 20/1998, 41/2003 e 47/2005, as quais regiram o seu vínculo funcional até a entrada em vigor da EC n.º 103/2019.

4.
As informações dos autos demonstram que
na data em que foi promulgada a EC n.º 103/2019,
a Impetrante
possuía 52 anos e contribuíra para o sistema previdenciário por mais de 26 anos.

5.
Note-se que apesar da exigência legal de cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição,
a Impetrante também era beneficiada pela regra do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que estabelecia uma redução de cinco anos em ambos os critérios, para que o ocupante de cargo efetivo de magistério tivesse direito à aposentadoria
com proventos integrais
(correspondentes
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
conforme
art. 6º, da EC n.º 41/2003.

6.
Sendo assim,
a construção hermenêutica feita pelo Estado da Bahia para justificar a aplicação de proventos proporcionais, tomando-se por base a média das remunerações da Impetrante, não encontra respaldo jurídico à luz das regras constitucionais
vigentes durante o seu vínculo funcional
.

7.
Decorre este entendimento do fato de que as regras da EC 41/2003 que garantiam à Autora o direito à aposentadoria com integralidade somente foram revogados após a aquisição do dir
ei
to, por força da entrada em vigor da EC n.º 103/2019.

8.
Importante pontuar que a jurisprudência é pacifica no sentido de que, com relação às questões previdenciárias, deve ser aplicado o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual deve ser observada a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos necessários para aposentação.

9.
O cotejo das informações existentes nos autos não deixa dúvidas sobre o fato de que a
Imperante
já reunia todas os requisitos necessários para aposentadoria
em momento anterior à entrada em vigor da EC n.º 103/2019
,
daí porque os efeitos da nova legislação não deveriam ser utilizados para quantificação dos seus proventos, os quais deveriam ser calculados segundo as normas anteriormente vigentes, notadamente o
art. 6º, da EC n.º 41/2003,
c/c o
art. 40, § 5º, da Carta Magna,
com a redação dada pela EC n.º 20/1998
.

1
0. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA